Tribunal: TJES
Processo: 5003138-14.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003138-14.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BECA CONSTRUTORA S/A

APELADO: INTERCEMENT BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO – CASO CONCRETO COMPLEXO QUE VERSA MATÉRIAS QUE EXIGEM A DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO QUE VULNERA O DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA CASSADA.

I. Embargos de terceiro ajuizados por pessoa jurídica que não integrou as ações 0012861-17.2000.8.08.0035 (execução de título extrajudicial), 0010681-28.2000.8.08.0035 (medida cautelar), 0003501-24.2001.8.08.0035 (embargos à execução), 0013105-09.2001.8.08.0035 (ação de rito ordinário), para defesa de domínio de bens imóveis penhorados.

II. Alegações de ambas as partes que versam diversas matérias que dependem de instrução da demanda, com dilação probatória.

III. Sentença que, julgando antecipadamente a causa ainda em estado embrionário, sem sanear e organizar o feito, com delimitação do objeto sobre o qual recairá as provas a serem posteriormente especificadas pelas partes, incorre em nulidade, com negativa de vigência ao art. 358, II e IV, §§2º e 3º do CPC – o que configura cerceamento dos direitos da parte e vulneração do devido processo legal.

IV. Recurso conhecido e PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5003138-14.2022.8.08.0035

APELANTE
: BECA CONSTRUTORA S/A

APELADA
: INTERCEMENT BRASIL S/A

JUIZ DE DIREITO:
DR.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatório, trata-se o presente de recurso de apelação (ID 6704154) interposto por BECA CONSTRUTORA S/A em face da sentença (ID 6704152) que, julgando antecipadamente o mérito conforme art. 355, I do CPC, rejeitou os embargos de terceiro e manteve a constrição que recaiu sobre imóveis de RGI 35.344 e RGI 38.459 (dados como integralização de seu capital social) sob os fundamentos de que, juntamente com a executada Nova Zelândia no processo 0012861-17.2000.8.08.0035 e com o representante legal Paulo Roberto, a embargante laborou em
consilium fraudis.
De acordo com a sentença, a embargante tinha conhecimento da insolvência de Paulo Roberto e a executada Nova Zelândia.

A sentença ainda condenou a embargante no pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e manteve a penhora dos imóveis de matrículas RGI 35.344 (não hipotecado) e RGI 38.459 (hipotecado).

Em face da sentença, a apelante BECA ajuizou a medida cautelar 5009575-45.2023.8.08.0000 que suspendeu os efeitos liminarmente, para evitar a prática de atos expropriatórios.

Ao mesmo tempo, interpôs o recurso de apelação (ID 6704154), aduzindo
1)
nulidade por cerceamento de defesa ao julgar o feito antecipadamente por
1.a)
falta de despacho saneador com fixação de pontos controvertidos para produção de provas, inclusive lado pericial produzido nos autos 0013105-09.2001.8.08.0035 que não pode obter a tempo em virtude do arquivamento do processo;
1.b)
aplicação de orientação jurisprudencial do REsp 329.034/MG de 20/03/2006, cuja interpretação recaiu sobre o CPC/73 que foi revogado em 2015;
1.c)
existência de entendimento no sentido do dever de saneamento do processo – REsp 1.107.571/DF;
2)
negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de questões já transitadas em julgado nos autos 0010681-28.2000.8.08.0035, 0012861-17.2000.8.08.0035, 0003501-24.2001.8.08.0035 e 0013105-09.2001.8.08.0035, com violação ao art. 5º, XXXV da CRFB/88 e art. 489, §1º, IV e VI e ar 1.022, todos do CPC;
3)
no mérito
3.1)
os documentos executados seriam duplicatas ou triplicatas e não contratos com garantia hipotecária;
3.2)
ilegitimidade passiva de Paulo Roberto e Carmem;
3.3)
ausência de averbação de penhora do imóvel RGI 35.344;
3.4)
inexistência de má-fé da apelante;
3.5)
inexistência de insolvência da devedora Nova Zelândia;
3.6)
quitação da dívida reconhecida por decisão judicial transitada em julgado nos autos 0013105-09.2001.8.08.0035;
3.6)
inexistência de fraude, eis que o negócio jurídico foi efetivado antes da constituição do crédito que somente ocorreu a partir de 10/06/2000;
3.7)
decadência do direito de anulação do negócio jurídico da integralização do capital social da apelante BECA com os imóveis objeto de constrição, já que a primeira hipoteca foi constituída em 11/05/1999;
3.8)
Negativa de vigência ao final do art. 36 da Lei 8.934/1994; e,
4)
prequestionamento de violação aos arts. 7º, 9º, 10, 374, II e III CPC; violação ao art. 5º XXXV, XXXVI, LIV e LV da CRFB/88; negativa de vigência aos arts. 357, §1º, II e IV, 502, 503, 506 e 507 do CPC; negativa de vigência dos arts. 178, II, 1.042, 1.045 e 1.049, I do CCB; e, negativa de vigência ao art. 36, parte final da Lei 8.934/1994.

Contrarrazões (ID 6704164) da apelada INTERCEMENT pedindo o desprovimento do apelo por compreender que as nulidades apontadas inexistiram e, no mérito, possibilidade do julgamento antecipado com a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante.

Embora os embargos de terceiro tratem matéria de direito relativamente singela (constrição de imóvel em garantia de dívida alheia), o litígio tem origem e intrincados vieses, com matérias já acobertadas pela preclusão, que ainda são objeto de questionamentos que se arrastam há 24 anos pelo menos. São várias ações propostas especialmente pelos devedores da apelada INTERCEMENT – Nova Zelândia, Carmem e Espólio de Paulo Roberto (estes dois últimos que foram excluídos da execução 0012861-17.2000.8.08.0035), estes que seguem recalcitrantes em adimplir a obrigação assumida.

De outro lado, a apelada INTERCEMENT desobedece ordens e decisões judiciais às escâncaras, em inequívoca demonstração de que não respeita os pronunciamentos judiciais.

A beligerância injustificada tem participação dos envolvidos inclusive as partes nessa apelação, que tumultuam a controvérsia, obstaculizando a efetivação da tutela que buscaram.

Solicito escusas aos Eminentes Desembargadores para registrar, inauguralmente, advertência às partes de que a insistência do seu comportamento resultará na cominação, de ofício das penalidades cabíveis, do que desde logo ficam INTERCEMENT e BECA cientificadas.

Dito isso, contextualizo a celeuma abordando as ocorrências relevantes documentadas nestes autos e disponíveis para consulta no sítio deste E.TJES e do STJ, pois será necessário ao enfrentamento das preliminares arguidas pela apelante BECA.

Carmem e o Espólio de Paulo Roberto são sócios na empresa Nova Zelândia. Esta empresa firmou, no passado, contrato de distribuição com CAUÊ Cimentos, essa incorporada por Camargo Correa Cimentos S/A que passou a se chamar INTERCEMENT. Foi quando tudo começou.

Em 30/03/1998, Nova Zelândia, Carmem e Espólio de Paulo Roberto constituíram, junto de outros acionistas, a sociedade ora apelante BECA (ID 6703998 pág. 1 a 7). Paulo foi eleito presidente.

Carmem e o Espólio de Paulo Roberto deram o imóvel de
matrícula 35.344
,
de sua propriedade, em integralização do capital da apelante BECA subscrito por eles: o registro dessa operação somente foi realizado no RGI em 04/07/2000, conforme certidão de ônus (ID 6703998 pág. 9 e ID 6704005 PÁG. 1) e não há registro de qualquer gravame ou constrição anterior a essa operação.

Também deram o imóvel de
matrícula 38.459
, de sua propriedade para integralização do capital subscrito que não foi levada a registro no RGI. Sobre esse imóvel recaíam diversas averbações de hipoteca em prol de CAUÊ Cimentos desde janeiro/1994 (ID 6704010 pág 2/4), seguida de hipoteca na data 11/05/1999 em favor da incorporadora Camargo Correa.

A apelada INTERCEMENT ajuizou medida cautelar antecedente em 09/08/2000, procedimento no qual buscou a indisponibilidade de bens pessoais de Carmem e Espólio de Paulo Roberto, assim como da própria devedora Nova Zelândia
1
.

Em 16/08/2000, a Junta Comercial do ES deferiu a renúncia de Paulo Roberto da diretoria/presidência da apelante BECA, com transferência de suas ações à Carmem e Nova Zelândia (ID 6703999 pág. 3/4).

Dentro do trintídio legal da medida cautelar antecedente 0010681-28.2000.8.08.0035, a apelada INTERCEMENT ajuizou ação de execução 0012861-14.2000.8.08.0035 (19/09/2000), garantida pela penhora dos imóveis de matrículas RGI 35.344 (não hipotecado) e RGI 38.459 (hipotecado).

A última hipoteca que recaía sobre o imóvel 38.459 em favor de Camargo Correa (antiga denominação de INTERCEMENT), estava efetivamente averbada em 11/05/1999 (ID 6704010 pág 2/4) e seguiu hígida (a beneficiada que era a incorporada CAUÊ passou a ser sua incorporadora), garantindo posterior averbação de penhora datada de 05/03/2001.

Em 2001, foram opostos embargos à execução 0003501-24.2001.8.08.0035 (27/03/2001) que, mais tarde, em sede de apelação perante este E. TJES, foi reconhecida a ilegitimidade de Carmem e do Espólio de Paulo Roberto para figurarem no polo passivo da execução 0012861-14.2000.8.08.0035
2
, afastando a possibilidade de penhora de seus bens pessoais. A execução prosseguiu em face de Nova Zelândia.

Nova Zelândia ajuizou ação de rito ordinário 0013105-09.2001.8.08.0035 em 22/11/2001, que teve por objeto a rescisão de contrato comercial firmado com Camargo Correa (antiga denominação de INTERCEMENT), para distribuição do cimento CAUÊ no território capixaba. Nessa ação, foi realizada prova pericial (mencionada pela apelante BECA em seu recurso) e este Tribunal se posicionou no sentido de rejeitar pretensão indenizatória por suposto inadimplemento de contrato de distribuição
3
, reconhecendo-se a quitação antecipada das duplicatas de fls. “
311/314 conforme atestado pelo laudo pericial para cancelamento dos protestos correspondentes
”.

Nova Zelândia ajuizou medida cautelar de sustação de protesto
0508366-62.2003.8.08.0035, que foi julgada improcedente – posicionamento confirmado
pelo TJES sob o nº
0914722-16.2003.8.08.0000
e pelo STJ no AREsp 505.342/ES (25/09/2015).

Depois disso, os embargos à execução 0003501-24.2001.8.08.0035 chegaram ao Superior Tribunal de justiça. Inicialmente, o AREsp 515.303/ES interposto por Nova Zelândia foi monocraticamente provido: INTERCEMENT opôs embargos de declaração, com efeito modificativo e foi provido reproduzindo entendimento anterior do AREsp 505.342/ES
4
para “
manter a improcedência do pedido de sustação de protesto das duplicatas e triplicatas que embasaram a execução (...) e não conhecer recurso de Nova Zelândia por irregularidade de representação
”. (STJ – AREsp 515.303/ES, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, data de decisão 21/09/2020, DJ 01/10/2020).

Depois dos resultados das ações que citei, a ação de execução 0012861-14.2000.8.08.0035 prossegue em face de Nova Zelândia, sendo que em 04/03/2021 foi averbada a penhora do imóvel 35.344.

A apelante BECA noticia que, no curso da execução, tomou conhecimento em 04/02/2022 que o imóvel de matrícula 35.344 foi invadido (Boletim de ocorrência ID 6704011 e ID 6704012) e totalmente demolido (notícia nos autos da cautelar 5009575-45.2023.8.08.0000). Verificou que recaiu penhora sobre esse imóvel e sobre o imóvel de matrícula RGI 38.459 (hipotecado), cuja origem é a execução 0012861-14.2000.8.08.0035.

Diante disso, a ora apelante BECA opôs os embargos de terceiro 5003138-14.2022.8.08.0035 em testilha (14/02/2022), buscando desconstituir as penhoras mencionas.

No curso dos embargos de terceiro, foi determinado, cautelarmente e via agravo de instrumento 5001372-31.2022.8.08.0000 a suspensão dos atos expropriatórios dos imóveis penhorados, até que os embargos de terceiro fossem solucionados.

A apelada INTERCEMENT foi citada e alegou (ID 6704138) em síntese, prática de “
i) fraude contra credores perpetrada pelos sócios; ii) a integralização de capital social na BECA, por Carmem e Espólio de Paulo Roberto seria simulação contratual; iii) com o falecimento de Paulo Roberto, Carmem se tornou controladora de Nova Zelândia, Duda Mares e BECA; iv) aplicação da teoria da aparência para reconhecimento de grupo econômico e desconsideração de personalidade jurídica; e, iv) impossibilidade de revolvimento das matérias pela via dos embargos de terceiro
”. Juntou cópia de embargos de terceiro 0002681-38.2020.8.08.0035 ajuizado por Carmem que defendia sua meação (ID 6704139), juntou cópia contrato de locação do imóvel de matrícula RGI 38.459 (hipotecado) datado de 2012 (ID 6704140) e andamento de ação de despejo 0012314-57.2016.8.08.0021 movida por Carmem e Duda Mares.

Réplica da embargante (ID 6704145).

Em ID 67 04147 o juízo de primeira instância proferiu despacho intimando as partes para promoverem “
saneamento colaborativo com delimitação de questões de fato sobre as quais recairiam a prova e questões de direito relevantes para decisão – art. 357, II e IV do CPC
”.

A embargante BECA se manifestou no sentido de que tal tarefa é dever do magistrado e impô-la à parte consiste em violação do devido processo legal, reservado-se no direito de requerer provas depois do atendimento ao art. 357 por parte do juízo (ID 6704149). De seu turno, a apelada INTERCEMENT limitou-se a alegar que a atividade probatória deveria recair sobre a ocorrência da fraude contra credores, simulação contratual havida entre Nova Zelândia, Carmem, Espólio de Paulo Roberto, Duda Mares e a apelante BECA, bem como o grupo econômico (ID 6704150).

Sobreveio o julgamento antecipado, tendo a sentença recorrida se assentado nos seguintes fundamentos: “
i)
sem o arquivamento de AGE e atos posteriores dentro do prazo do art. 36 da Lei 8.934/1994, não há como reconhecer que os imóveis dados em garantia estivessem sob o domínio da embargante;
ii)
o único registro feito – matrícula 35.344, ocorreu depois da garantia prestada mediante o correspondente imóvel;
iii)
o representante legal da embargante seria o mesmo da devedora;
iv)
a embargante tinha ciência da insolvência da devedora e do seu representante legal;
v)
arquivo dos atos empresariais somente ocorreu depois de prestada a garantia mediante os imóveis;
vi)
Carmem, esposa do representante legal da embargante, participou do enredo e defendia a posse e domínio dos imóveis, em nome próprio, inclusive judicialmente;
vii)
a embargante não comprovou o pagamento dos tributos que recaíram sobre a operação que transferiu o domínio para os imóveis;
viii)
a
operação de integralização de capital da embargante ocorreu em fraude contra credores.
” Seus efeitos estão suspensos pela medida cautelar 5009575-45.2023.8.08.0000 que deferi.

Depois da publicação da sentença, restou prejudicado o agravo de instrumento 5001372-31.2022.8.08.0000 para suspensão de atos expropriatórios.

Passo, portanto, a apreciar o recurso (ID 6704154) interposto pela apelante BECA.

Em razões de apelação, sustentou que a decisão proferida acarretou cerceamento ao direito e vulneração do devido processo legal, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, surpresando a parte que havia se manifestado sobre a necessidade do cumprimento do dever do juízo previsto no art. 357, II e IV, §§2º e 3º do CPC.

Além disso, a apelante BECA arguiu também nulidade por negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação de fatos que, em tese, conduziriam à procedência dos embargos opostos.

Tangencia, portanto, a principiologia processual disciplinada pela Constituição Federal que, em última análise, impõe a cooperação entre os sujeitos no processo (juiz e partes), vedada a decisão surpresa para se objetivar a resolução efetiva dos conflitos.

O art. 5º da Constituição da República estabelece, dentre os direitos e garantias fundamentais de cada cidadão, os seguintes:

“XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

[...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

O Código de Processo Civil, a seu turno, prevê o seguinte:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

Desse modo, reconhece-se o direito dos litigantes de provocar o juízo competente e dele obter resposta adequadamente fundamentada, ainda que se oponha ao solicitado.

Não se persegue, desse modo, a idealização da forma em detrimento do direito pleiteado, mas reconhece-se que, sem a devida atenção ao procedimento, a análise do direito material também resta prejudicada, que foi exatamente o que ocorreu nos autos em exame.

Pois bem. Segundo pode ser observado pelos Eminentes Desembargadores partindo do resumo que apresentei, o caso é extremamente intrincado com vários vieses.

A apelante BECA apresentou nos autos diversos elementos extraídos das ações que versam sobre o caso e envolvendo os devedores da apelada INTERCEMENT, fatos e questões já apreciadas por este E. TJES e pelo STJ, inclusive alguns acobertados por preclusão que não foram observados pela apelada ou pelo juízo de primeira instância.

Paralelamente, foram suscitadas matérias pela apelada INTERCEMENT para as quais é imprescindível a prova e cujo ônus recai sobre si, a exemplo da alegação de fraude contra credores e seu pedido de desconsideração de personalidade jurídica para que, eventualmente, a apelante BECA passasse a responder por dívidas de terceira empresa (a Nova Zelândia, executada na ação 0012861-14.2000.8.08.0035) ou que fosse reconhecido grupo econômico entre a apelante, a devedora e ainda outra empresa denominada Duda Mares.

Além disso, há notícia nos autos que o imóvel de matrícula 35.344 (não hipotecado) foi invadido (Boletim de ocorrência ID 6704011 e ID 6704012) e totalmente demolido com obras em estágio avançado de andamento na data da propositura da cautelar 5009575-45.2023.8.08.0000, em evidente prejuízo da apelante BECA que detém seu domínio regular desde a integralização de seu capital social na década de 90. A autoria dessa invasão é negada tanto pela apelante quanto pela apelada, e tal fato sequer foi mencionado na sentença recorrida.

Da atenta leitura dos autos revela que, de fato, foi proferida sentença de julgamento antecipado de mérito, logo depois das partes terem se manifestado sobre o despacho que as intimou para cumprimento do art. 357, II e IV do CPC antes de proferir decisão de saneamento e de organização do processo. Consta no relatório da sentença (ID 6704152 pág. 2):

“Despacho no ID 16081293, intimando as partes acerca das provas a produzirem.”

No meu sentir, de modo algum poderia o magistrado de primeira instância ter determinado que as partes especificassem e justificassem as provas, até porque, àquela altura ainda não havia cumprindo seu dever de organização e saneamento do processo. Penso que a sentença deve ser cassada porque, a uma, constitui surpresa à parte que aguardava o pronunciamento do juízo para a fixação das questões de fato e direito sobre as quais deveriam recair as provas a serem produzidas; e a duas, porque a sentença carece de mínima fundamentação que justificasse a dispensa da produção de provas em matérias em que a legislação determina expressamente a prática do ato.

Este Tribunal se posiciona pacificamente sobre a impossibilidade de atribuição do dever do juiz às partes, transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PREJUÍZO IDENTIFICADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA. 1 – A falta de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houve prejuízo para a parte. 2 – No caso concreto, o prejuízo da autora é patente, já que o desfecho prematuro da lide em seu desfavor a impediu de realizar as provas que pretendia, caracterizando reprovável negativa de prestação jurisdicional e flagrante cerceio de defesa que denota a propalada nulidade processual. 3 – Apelação provida, com consequente decretação da nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJES – AC 0002641-57.2017.8.08.0004, Relatora Des. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, data de julg. 28/02/2023, DJe 07/03/2023)

Com efeito, o que o juiz sentenciante fez foi acolher a alegação unilateral de uma parte – a apelada INTERCEMENT – antes mesmo que essa própria produzisse a prova da alegada fraude contra credores ou dos elementos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil. Sendo certo que a mera coincidência de composição de quadro societário ou alienação onerosa de imóvel antes da constituição de dívida já garantida por hipoteca, por si só, não caracterizam fraude ou menos ainda configuram grupo empresarial.

Referido panorama, nos termos da apelação, representou cerceamento ao devido processo legal em prejuízo da apelante BECA, conclusão com a qual concordo.

Assim, a omissão do julgador perante a petição da recorrente BECA antes do julgamento antecipado da ação e as peculiaridades do caso que não foram enfrentadas pelo juízo de primeira instância o cerceamento ocasionado à parte, maculando de nulidade o comando sentencial.

Oportuno, a tal ponto, mencionar recentíssimo precedente desta Colenda Câmara sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O cerceamento de defesa e o julgamento antecipado da lide estão interligados no contexto jurídico.
O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo.
No caso, essa restrição tem como exemplo quando o juiz decide o caso antes da completa produção de provas ou análise de todos os pedidos realizados pelas partes.
2. Na hipótese em tela,
a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido foi não devidamente analisado ou considerado pelo juiz a quo
. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal. 3. Considerando que não houve análise do expresso pedido de produção de provas, assim como para garantir a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito à parte apelante. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; Apelação Cível nº 5018789-22.2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 24/01/24)

Registro que a legislação e a jurisprudência são plenamente elucidativas sobre a impossibilidade de julgamento antecipado em casos com características como os que aprecio.

Com base no exposto, em meu sentir, ao juízo
a quo
cabe apreciar a petição da apelante BECA que a ele sinalizou a impossibilidade de atribuir às partes o dever do saneamento e organização do feito e intimá-las para especificassem provas quando sequer os pontos sobre os quais recairiam foram previamente delimitados pelo magistrado.

Indene de dúvidas que as partes
podem
colaborar com tal tarefa, todavia, jamais pode ser integralmente transferida a elas, o que, na hipótese, caracteriza negativa de vigência do art. 358, §§2º e 3º do CPC, valendo dizer que a inexistência de consensualidade entre as partes já dificulta a conclamação para colaboração entre si, cabendo ao juiz o dever de colaboração com elas, dentro do processo constitucionalizado, conduzindo-as da forma menos onerosa possível.

Não o tendo feito o julgador, restou conformado
error in procedendo
nulificador de todos os atos processuais posteriores.

Não sendo possível aplicar o disposto no artigo 1013, §3º do CPC, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, com o prosseguimento do feito para que o juízo organize do feito, observando as matérias que já se encontram preclusas nos diversos processos (0010681-28.2000.8.08.0035, 0012861-17.2000.8.08.0035, 0003501-24.2001.8.08.0035 e 0013105-09.2001.8.08.0035,) que versam sobre a dívida que fez recair penhora sobre os imóveis RGI 35.344 (não hipotecado) e RGI 38.459 (hipotecado), com delimitação das matérias sobre as quais se desenvolverá a atividade probatória e posterior oportunidade às partes para que especifiquem aquelas que pretendem produzir.

Sem qualquer delonga,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
O STJ negou provimento ao AREsp interposto por Nova Zelândia nos autos da medida cautelar 0010681-28.2000.8.08.0035, mantendo a decisão deste E.TJES pela impossibilidade de execução hipotecária mediante os seguintes termos: “Se o bem sobre o qual a hipoteca não incidiu foi transferido para terceiros antes do ajuizamento da ação, não há possibilidade de efetuar averbações à margem da sua matrícula.” (STJ - AREsp 497.448/ES – 2014/0076397-3, convertido no REsp 1.479.859/ES, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Data de Publicação: DJ 04/06/2014)

2
Entendimento reproduzido no acórdão da medida cautelar 0010681-28.2000.8.08.0035, ID 6704014 pág. 24.

3
As matérias imputadas à prática abusiva de Camargo Corrêa foram suposta quebra de exclusividade e redução de margem de crédito que impediria Nova Zelândia de atingir cotas mínimas de distribuição do cimento.

4
Trata-se de AREsp nos autos da medida cautelar
0508366-62.2003.8.08.0035
de sustação de protesto ajuizada por Nova Zelândia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
cassar a sentença proferida na origem.